Tribunal: STF
Processo: HC 211878
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. 



    1. Por meio da petição/STF nº 8.600/2022, o impetrante afirma não subsistir interesse na sequência deste processo, requerendo a desistência. 



    2. Ante o quadro, homologo o pedido, para que produza os efeitos legais. 



    Publique-se. 



Brasília, 22 de fevereiro de 2022.



Ministro André Mendonça



Relator